Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706192-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, SILMA SILVA DE MIRANDA AGRAVADO: MARCIO DE LIMA, JESSIKA LOPES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADILSON ALMEIDA CARVALHO e SILMA SILVA DE MIRANDA, ora autores/agravantes, em face da r. decisão de ID 223241857, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Indenização no 0702645-89.2022.8.07.0009, proposta em desfavor de MARCIO DE LIMA e JESSIKA LOPES DA ROCHA, ora réus/agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Considerando que este Juízo já se declarou incompetente para processar e julgar a presente demanda, e que os autos serão remetidos ao foro do domicílio do 1o requerido, revogo a medida liminar anteriormente concedida, que determinava a restrição, via RENAJUD, do veículo CHEVROLET S10, ano/modelo 2015, Cor PRATA, Placa PAG 3980, RENAVAM no 01049344283, CHASSI 9BG14MK0FC428473. Proceda-se à imediata retirada do bloqueio junto à base de dados do RENAVAM, devendo o autor, caso persista na pretensão, buscar a tutela jurisdicional perante o Juizo competente com a devida urgência. Após a adoção das providências, redistribuam-se os autos conforme já determinado na decisão anterior.(...)" Em suas razões recursais, os agravantes narram que ajuizaram ação de indenização com obrigação de fazer após pagarem a quantia de R$ 110.000,00 pela compra de um veículo Chevrolet S10, que não lhes foi entregue. Informam que o juízo a quo deferiu, inicialmente, tutela de urgência para determinar a restrição de transferência do veículo via RENAJUD e o arresto de valores. Posteriormente, contudo, o mesmo magistrado acolheu a exceção de incompetência e, em ato contínuo, proferiu a decisão ora agravada, revogando a medida liminar e determinando a imediata retirada do bloqueio do veículo. Sustentam os agravantes que a decisão merece reforma, pois, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente. Alegam que a revogação da medida os expõem a dano grave e de difícil reparação, uma vez que o veículo pode ser alienado a terceiros a qualquer momento, frustrando o resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo ativo para restabelecer a decisão que deferiu a tutela de urgência, mantendo-se a restrição de transferência do veículo. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar eventualmente deferida. O pedido de gratuidade de justiça formulado neste recurso foi indeferido, tendo os agravantes comprovado o recolhimento do preparo (ID 73747033). É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, observo a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade de provimento do recurso consiste na aplicação do procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil para os casos de reconhecimento de incompetência, constante do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual prevê, expressamente, a conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” A regra geral, portanto, é a manutenção da eficácia dos atos decisórios, inclusive das liminares, até que o juízo para o qual o processo foi remetido tenha a oportunidade de reexaminar a matéria. A revogação da medida pelo próprio juízo que se declarou incompetente, como ocorrido no caso, contraria a finalidade da norma, que é a de evitar vácuos na prestação jurisdicional e garantir a estabilidade e a segurança jurídica até a manifestação do juiz natural da causa. O risco de dano grave ou de difícil reparação é igualmente manifesto. A ausência de restrição no cadastro do veículo permite que o bem seja livremente alienado a terceiros de boa-fé, o que pode tornar a pretensão dos agravantes de reaver o bem ou o valor de R$ 110.000,00 pago por ele extremamente difícil ou até mesmo impossível, frustrando o resultado útil do processo. O próprio juízo a quo, ao deferir a medida em um primeiro momento, já havia reconhecido a presença do periculum in mora. A revogação da medida recoloca os agravantes na mesma situação de risco que se buscou evitar. Dessa forma, a manutenção da medida acautelatória é prudente e necessária para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional final, sem que isso represente qualquer prejuízo irreversível aos agravados, uma vez que a restrição pode ser revogada a qualquer tempo pelo juízo competente caso entenda de forma diversa. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para obstar a eficácia da decisão agravada, e, por consequência, restabelecer a tutela de urgência concedida pela decisão de ID 116661234 dos autos de origem. Comunique-se, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia acerca desta decisão, para que adote as providências necessárias ao imediato restabelecimento da restrição de transferência, via sistema RENAJUD, sobre o veículo CHEVROLET S10, ano/modelo 2015, cor Prata, Placa PAG 3980, RENAVAM no 01049344283. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 17:21:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora